Tribunal: TJMT
Processo: 0000766-45.2003.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000766-45.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EDIMIRIO JANIO DE SOUZA TELES - CPF: 318.394.441-34 (APELADO), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), BEATRIZ TEREZINHA TRIGUEIRO FIGUEIREDO - CPF: 238.893.061-87 (APELADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PRAZO QUINQUENAL. PARALISAÇÃO. PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DO DEVIDO IMPULSIONAMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
CONFIGURADA
.
INÉRCIA NA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS
.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA
.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
.
DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO
.
AUSÊNCIA DE MOROSIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que, nos autos da execução ajuizada contra
Edimiro

Janio
de Souza Teles e Beatriz Terezinha Figueiredo Teles, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 921, V, e 921, § 5º, do CPC/2015. O apelante alega que a paralisação processual ocorreu devido a questões incidentais e não por sua culpa, imputando a morosidade ao Poder Judiciário. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prescrição intercorrente efetivamente ocorreu; e (
ii
) verificar se a morosidade processual é atribuível ao Poder Judiciário, o que afastaria a responsabilidade do credor pela paralisação do processo.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida decorrente de contrato de empréstimo é de cinco anos, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. A prescrição foi interrompida com a citação válida dos devedores.

4. A prescrição intercorrente pode ser declarada quando o processo fica paralisado por período superior ao prazo prescricional da pretensão executória, por desídia do credor, conforme o artigo 921, § 4º, do CPC/2015 e a Súmula 150 do STF.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada no IAC nº 1 (REsp 1.604.412/SC), confirma que a prescrição intercorrente inicia após o decurso do prazo judicial de suspensão ou, na ausência deste, após um ano de inércia do exequente.

6. No caso em análise, o processo permaneceu paralisado por mais de oito anos sem manifestação do credor, configurando inércia injustificada, o que autoriza a decretação da prescrição intercorrente.

7. Não se aplica a Súmula 106 do STJ, pois não houve morosidade atribuível ao Poder Judiciário. Todos os despachos e diligências requeridas pelo credor foram atendidos sem retardamento indevido.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A prescrição intercorrente incide quando o processo fica paralisado por prazo superior ao prescricional da pretensão executória, por inércia do credor.

2. A paralisação processual causada por fatores atribuíveis ao credor impede o afastamento da prescrição intercorrente, mesmo que não haja morosidade imputável ao Judiciário.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, art. 206, § 5º, I; CC, art. 202, parágrafo único; CPC/2015, art. 921, V, § 4º e § 5º; STF, Súmula 150.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018,
DJe
22.08.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.023.731/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.06.2022,
DJe
01.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Banco Bradesco S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
4
ª
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da execução, ajuizada em face de
Edimiro

Janio
de Souza Teles e Beatriz Terezinha Figueiredo Teles
,
que julgou extinto o feito,
com resolução do mérito, com fundamento no
s
art
igos 921, inciso V e 921 § 5º, ambos
do Código de Processo Civil
, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente.

Argui o apelante,
em síntese, que a paralisação do processo se deu em razão de questões incidentais, não tendo ocorrido por culpa da parte apelante.

Afirma que houve a interposição de embargos à execução em 07/04/2004
e de ação declaratória,
restando o processo parado desde então, com aparente ausência de impulso oficial
, no entanto,
não houve paralisação.

Diz que não houve especificação do lapso temporal que o processo permaneceu paralisado.

Defende
que a paralisação foi motivada por fatores atinentes ao próprio Judiciário e, nesse contexto, sustenta a ineficiência e morosidade do Poder Judiciário.
Pugna pela aplicação da súmula 106 do STJ.

Pondera a impossibilidade de arbitramento de honorários recursais em favor da parte adversa, na hipótese de não provimento do recurso.

Pede
o provimento do recurso, para anular
a sentença
e determinar o prosseguimento da execução
em seu curso normal.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 242114730
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa sobre ação de execução, fundada no título executivo
extrajudicial
,
Instrumento particular de compra e venda, mútuo, pacto adjeto de hipoteca e outras avenças (id 117760455 – pág. 11/16),
distribuída em 29/01/2003, cujo valor dado à causa foi de R$ 125.440,57.

Os executados foram devidamente citados em 01/04/2003 (
id 117760455 – pág. 44).

Pelo ofício de n. 145/04 (id 117760455 – pág. 61), datado de 11/05/2004,
foi determinada a
averbação da penhora na matrícula
do imóvel, diante da concordância do credor, com o bem oferecido pelos devedores
.

O Cartório informou o cumprimento do registro de penhora na matrícula do imóvel, Ofício n. 1439/2004, em 09/07/2004, id 117760455 – pág. 62/66.

Na continuação, id
117760455 – pág. 6
7, consta folha em branco, com carimbo do Cartório Distribuidor do Foro, que com a criação das Varas Especializadas em Direito Bancário (Provimento nº 004/2008/CM), realizou a redistribuição dos autos a uma das varas especializadas, em 02/04/2008.

Em abril/2009, consta despacho do Juízo singular, devolvendo os autos à Secretaria, diante do gozo de férias regulamentares, id 117760455 – pág. 69.

Em seguida, id 117760455 – pág. 70, consta despacho proferido em Correição Ordinária, datado de 03/12/2009, determinando a realização de avaliação do bem penhorado e intimação das partes para manifestarem.

Ao depois, novo carimbo de Correição, datado de 05/10/2011 (id
117760455 – pág. 7
1).

Na sequência, mais um despacho do Juízo, determinando o cumprimento da avaliação, com urgência, com data de 17/01/2012 (id
117760455 – pág. 7
2).

Somente na petição de id 117760455 – pág. 74, em 27/02/2012, compareceu o credor manifestando nos autos
, pedindo a suspensão dos atos executórios até o julgamento da ação declaratória e de embargos à execução apensos.

O pedido de suspensão foi deferido (
id 117760455 – pág. 7
6 – 29/06/2012).

Pois bem, a questão é singela e não necessita de grandes desdobramentos.

R
eside a insatisfação
do banco
apelante na suposta não ocorrência da prescrição, alegando que
a demora na tramitação do feito se deu devido ao mecanismo da Justiça.

No entanto, d
a análise minuciosa dos autos vê-se que não merece prosperar as alegações recursais
.

De início, r
egistra-se que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de contrato de empréstimo, com fundamento conforme dispõe o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil:

"Art. 206. Prescreve: (...)

§ 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (...)"

Nota-se que a
pretensão
foi ajuizada
antes do advento do prazo prescricional,
tendo
os apelados
sido
regularmente citados, fato este que, por força do estabelecido no artigo 219 do Código de Processo Civil então vigente, interrompe a fluência do prazo prescricional.

Assim, i
nterrompido o curso do prazo prescricional pela citação, convém ressaltar que este não recomeça a fluir logo em seguida, pois, segundo o parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, somente se reinicia após o último ato do processo, ressalvando-se apenas, extraordinariamente, a ocorrência da prescrição intercorrente, que, por sua vez, apenas se configura quando o processo fica paralisado pelo lapso temporal fixado em razão de desídia do credor.

Nesse contexto, tem-se que a prescrição intercorrente poderá ser reconhecida na execução, sendo observado, em tais casos, o mesmo prazo da prescrição da pretensão.

Nesse sentido é o enunciado n. 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Seguindo a mesma linha, o art. 206

-A, do Código Civil, disciplinou o entendimento acima citado,
in
verbis
:

Art. 206

-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no

art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Sobre o tema, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dita a última palavra em matéria de interpretação da legislação infraconstitucional, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604.412/SC, assentara que incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

Outrossim, firmou-se o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código Civil de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
1 (um) ano - em aplicação analógica do artigo 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980, devendo sempre ser observado o princípio do contraditório.

Oportunamente, confira-se a ementa do aludido julgado:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018).

Assim, em conformidade com a lei processual vigente, emerge que a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional para a execução do título executivo, e, após o decurso do referido prazo, sem a manifestação da parte exequente é que inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, que na hipótese dos autos é de 05 (cinco) anos, dispensando-se para tanto a intimação da parte credora para dar-lhe ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (art. 921 § 4º do CPC/15).

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte
autora/exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoa
mento de prazo previsto em lei.

Nesse sentido, da análise dos autos apura-se que
permaneceu paralisado por longos anos, em prazo superior a 05 (cinco) anos, todavia,
por responsabilidade da parte credora e não do mecanismo da justiça
.

Com efeito, nota-se a
inércia injustificada
do credor
, na condução do andamento dos autos, por prazo superior ao prescricional do título, tendo permanecido
o
apelante sem praticar os atos processuais necessários nos autos, por mais de
08
(
oito
) anos.

Assim, deveria a parte
exequente
,
interess
ada
no seguimento da execução
,

manejar o prosseguimento do feito,
com o objetivo de receber o que lhe é devido
.

Embora
afirma
o credor que a paralisação dos autos se deu devido a processos apensos, nota-se que somente após mais de 08 (oito) anos sem impulsionamento é que requereu a suspensão do processo, e, aí sim estes passaram a obstar a execução.

Dessa maneira, inevitável o reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. ACORDO NA ORIGEM. TRANSAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS DE TITULARIDADE DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL. OCORRÊNCIA. IAC N. 1. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em virtude da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, consolidado no IAC 1, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". E, ainda, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)". 3. Embora, em regra, na extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, a causalidade imponha ao executado arcar com as despesas e os honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de resistência à pretensão, a efetiva sucumbência da parte exequente implicará sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Precedentes. Caso concreto de manutenção da condenação da parte executada ao
pagamento de honorários advocatícios, em decorrência da non reformatio in pejus. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.023.731/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 44 DA LEI Nº 10.931/2004 C/C ART. 44 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. 2. A cédula de crédito bancário é regida pela Lei nº 10.931/2004, cuja norma, a despeito de não estabelecer, expressamente, acerca do prazo prescricional do título, nos remete, em seu artigo 44, à legislação cambial, instituída pelo Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), o qual, por sua vez, em seu artigo 70, fixa em 03 (três) anos o prazo prescricional das cambiais. Nessa perspectiva, é de 03 (três) anos o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário. (N.U 0030762-39.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 10/07/2019,
Publicado
no DJE 12/07/2019).

Ademais, deve ser afastada a alegação de demora motivada por fatores atinentes ao próprio Judiciário.

Com efeito, vê-se que o feito transcorreu sem lentidão ou qualquer retardamento no atendimento das diligências, conclusões e cumprimentos, tanto pela Secretaria, quanto pelo Juízo.

T
odos os pedidos de realização de diligências formulados pel
a parte

credora, ora apelante,
foram atendidos pelo Juízo, de forma que a não concretização
na localização de bens e espera sem impulsionamento se deu única e exclusivamente por responsabilidade do credor,
não pode
ndo
ser imputada ao Poder Judiciário.

Nesse contexto, afasta-se a aplicação do enunciado da súmula 106 do STJ tendo em vista que não houve qualquer morosidade do Poder Judiciário, no caso em discussão.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o
credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente
. 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015,
DJe
13/03/2015).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário,
sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição
sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.
(REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. QUADRO FÁTICO DELINEADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (
AgRg
no
AREsp
n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014). 2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7 do STJ quando o provimento do especial não demanda o reexame de provas, mas apenas a aplicação do entendimento dominante desta Corte ao quadro fático delineado no acórdão recorrido. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1890875 SC 2021/0131244-0, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/2022).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO DECLARADA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (N.U 0014289-32.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, publicado no DJE 12/03/2024)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DECORRIDOS MAIS DE DEZ ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Há que se reconhecer a prescrição quando a citação, que é condição imprescindível para o regular desenvolvimento do processo, não for realizada dentro do prazo legal”. (N.U 0016181-29.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, publicado no DJE 27/04/2023)

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
e mantenho
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024